Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720179-78.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL RECORRIDA: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em que pese o atual posicionamento do STF acerca da impenhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação comercial, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria, além de ser aplicável o regramento do art. 525, § 14, do Código de Processo Civil, segundo o qual a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em controle concentrado ou difuso, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. O STJ perfilha o entendimento de que se opera a preclusão consumativa, quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior sobre o tema, como ocorreu no caso em exame. 3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes, sem indicarem ofensa a qualquer dispositivo legal, apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, no sentido de que é possível reapreciar a impenhorabilidade do bem da família na superveniência de novo contexto fático ou jurídico. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO CESAR FARIAS VIEIRA (OAB/DF 10.760). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano, por ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF – AgInt no REsp 1722768/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 10/4/2019. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a Corte Superior também entende que se sujeita à preclusão consumativa a alegação de impenhorabilidade de bem de família, quando já afastada por decisão anterior (AgInt no AREsp 1357734/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/6/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FARIAS VIEIRA (OAB/DF 10.760). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015